Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-12.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002959-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DYMIZON SILVA DE SOUZA - CPF: 034.877.802-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MOURA DA SILVA FILHO - CPF: 035.403.841-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), DHEMISSON SILVA DE SOUZA - CPF: 020.490.332-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002959-12.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLYSON ARAUJO MENEZES

PACIENTE: DHEMISSON SILVA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FALSIFICAR, CORROMPER, ADULTERAR OU ALTERAR PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS, SUJEITANDO-SE ÀS MESMAS PENAS, EM RELAÇÃO A PRODUTOS: SEM AS CARACTERÍSTICAS DE IDENTIDADE E QUALIDADE ADMITIDAS PARA A SUA COMERCIALIZAÇÃO E, DE PROCEDÊNCIA IGNORADA –
1) TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
WRIT
NESTE PARTICULAR, NÃO CONHECIDO –
2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA -
INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA EXTREMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA –
4)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA -
5)

SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
6)

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1. Em sede de
habeas corpus
, a tese de ausência de prova apta a indicar o envolvimento do agente na prática delitiva, não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância.

2. Se a prisão preventiva foi imposta com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, ante a existência de processos criminais em curso em desfavor do paciente, revelando periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva específica, a demonstrar sua propensão ao cometimento de ilícitos.

3. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

4. A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

5. A recalcitrância do agente na prática de delito de mesma natureza demonstra a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, mormente porque foi concedida anteriormente liberdade provisória sob condições, e o paciente voltou a delinquir em curto espaço de tempo.

6. Ordem parcialmente conhecida, e nesta extensão, denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002959-12.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLYSON ARAUJO MENEZES

PACIENTE: DHEMISSON SILVA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Allyson Araújo Menezes, em benefício de
Dhemisson Silva de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal com a manutenção da custódia prévia (autos do processo 1001132-18.2021.8.11.0015), em que se apura a prática, em tese, do delito tipificado no art. 273, do CP.

Sobre os fatos relata o d. impetrante, que o paciente foi abordado por milicianos que encontraram no seu veículo uma pequena porção análoga à maconha e algumas ampolas que constataram ser anabolizantes; em seguida, foram até sua residência onde localizaram apetrechos para a fabricação dos supostos anabolizantes; no entanto, assegura, que a narrativa dos fatos feita pelos milicianos no APFD não condiz com a realidade; aduz, ainda, que não existe uma prova apta a indicar com clareza o envolvimento do paciente na prática dos crimes investigados.

Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, justificada apenas em meras ilações, sem apoio em qualquer elemento concreto; aduz, que a fundamentação utilizada para indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar é totalmente genérico, não se fazendo presentes os requisitos ensejadores da custódia prévia, ínsitos no art. 312 do CPP; com relação à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verbera que foi baseada no fato de o paciente ter sido preso em semana anterior aos fatos, porém, defende, “
que os policiais militares ficaram perseguindo o mesmo
”.

Destaca os bons predicados do paciente: primário, possui emprego lícito (gerente de restaurante) e residência fixa.

Por entender que se fazem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum in mora
, requer, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a consequente expedição do competente alvará de soltura em seu favor; alternativamente, requer seja a custódia prévia substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, “
assim como foi aplicado aos outros envolvidos no suposto ato ilícito, o uso de monitoramento eletrônico
”.

Recebida a pretensão por este magistrado, o pleito antecipatório restou indeferido (Id n. 78105460).

Requisitadas, advieram as informações do Juízo
a quo
(Id. n. 78416997/78416998, 78427451/78427454 e outros documentos Id. n. 78666971).

Lavrou
parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida,
que se manifestou pelo conhecimento do
writ
e,
no mérito, pela sua denegação
(Id. n. 79622453).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021